Tribunal: STF
Processo: HC 202480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Américo Lins da Silva Leal e outros, advogados, em benefício de Benedito Malheiro Gomes, contra decisão do Ministro Felix Fischer, pela qual, em 11.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.759/PA. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803853- 85.2021.8.14.0000 pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, da Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Pará.
O caso
    2. Em 5.10.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Belém/PA às penas de oito anos de reclusão, em regime fechado, e quinhentos e dez dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 16 da Lei n. 10.826/03. Negou-se ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva decretada (e-doc. 15).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0803853-85.2021.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente ao argumento de que as manifestações do Ministério Público, nos autos originários, teriam sido pela desclassificação da conduta a ele imputada para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em 4.5.2021, o Relator, Desembargador Mairton Marques Carneiro, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 665.759/PA, no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.5.2021, o Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. No presente habeas corpus, os impetrantes alegam flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Asseveram que, ao apresentar alegações finais e contrarrazões no processo de origem, o Ministério Público estadual teria se manifestado pela desclassificação do delito imputado ao paciente na denúncia (tráfico de entorpecente) para o de “posse/porte de droga para consumo pessoal”.
    Afirmam que, na apelação interposta pela defesa, pendente de julgamento no Tribunal de origem, a Procuradoria Geral de Justiça teria opinado no mesmo sentido, havendo “grandes chances de, após o julgamento da apelação, redimensionar[-se] a condenação [do paciente] e consequentemente ir para o regime aberto”. 
    Defendem o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, pois tem “[ele] residência fixa, trabalho lícito, não é reincidente, e não responde outro processo que não seja este que deu ensejo a esta impetração”. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do writ, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de recorrer do processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente
    Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste Habeas Corpus, vez que pretendem realizar sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 665.759/PA, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803853-85.2021.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de origem.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter o juízo da Primeira Vara Criminal e Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, em 26.9.2019, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:
    “(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, posto que, conforme os depoimentos firmes das testemunhas ouvidas nesta fase, que indicam a posse de substância entorpecente, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.
    O conjunto probatório evidenciado, com a apreensão de uma porção e duas petecas de substância conhecida como ‘maconha’, pesando no total 43,6 gramas e de uma substância petrificada de substância entorpecente conhecida como cocaína, pesando no total 3,3 gramas, além da apreensão de 19 munições .40 e cinco cartuchos calibre 12 e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Além do que, o custodiado apresenta reiteração específica de tráfico de entorpecentes, inclusive com condenação e mandado de prisão expedido em seu desfavor, indicando sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.
    Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto” (e-doc. 4).
    Ao reavaliar a prisão cautelar do paciente, em 24.3.2020, o juízo processante afirmou:
    “O advogado do acusado BENEDITO MALHEIRO GOMES ingressa com pleito de revogação da custódia cautelar preventiva aduzindo, em síntese que o réu está preso desde 26/09/2019, há cerca de 5 meses e meio. Portanto, alegando excesso de prazo na prisão fundamentando seu entendimento na recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 62, em seu artigo 4º, I, c, no sentido de ser reavaliada a prisão nos feitos em que a restrição já perdura a mais de 90 (noventa) dias e nos casos em que, não se apresente grave ameaça e violência.
    Observa este Magistrado de que os autos não se encontram neste juízo vista à Promotoria de Justiça para alegações finais desde a data de 17/03/2020. Ocorre que, em face da grave situação de saúde mundial relativa à COVID-19, estão suspensas as atividades em alguns órgãos, inclusive no Ministério público, com suspensão dos prazos processuais com exceção das medidas de urgência. Entretanto, estando preso o réu e em face da deliberação do esforço concentrado para reanálise das prisões, este Magistrado analisa o pleito ex ofício.
    A priori, faz ênfase este Magistrado de que o crime praticado pelo acusado é de grau considerável, qual seja, tráfico ilícito de substância entorpecente, previsto no art. 33 da lei de tóxicos, inserindo ainda no rol de crimes hediondos, com leque de consequências bem amplo vez que acarreta à sociedade, à família, ao Estado e ao cidadão, grande perda moral, social e econômica.
    Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes, desencadeia outros delitos como associação criminosa, crime organizado, formação de milícias, homicídios, latrocínios, roubos, etc.
    Este Magistrado mantém o entendimento expresso na decisão anterior que negou o pleito de revogação, transcrevendo a esta decisão o teor do entendimento:
    Em análise do que foi pleiteado pela defesa, ou seja, seus argumentos, é de concluir este Magistrado quanto assistir razão à manifestação da RMP vez que, o denunciado apresenta em sua certidão de antecedentes de dois feitos perante a vara de combate a crimes organizados sendo que, o primeiro, de nº 00094505920118140401, consta arquivado com resolução de mérito entretanto o segundo de nº 00018639320198140401 que versa também sobre tráfico ilícito de entorpecentes e encontra-se em andamento, segundo pesquisa do sistema informatizado do TJEPA. Ora, é inconteste que o acusado vem fazendo do tráfico atividade habitual pois este não é o primeiro processo a que está responder na justiça, pela prática de referido delito. (...)
    Portanto, permanecem os motivos que autorizaram o decreto cautelar vez que, embora sem estudo social, flui dos autos elementos de que o indiciado apresenta grau de nocividade ao social e que sua liberdade, é fator de prejuízo ao cidadão, à coletividade e ao Estado.
    Por outro lado, o processo já se encontra em fase de alegações finais, com instrução encerrada e, dessa maneira, não há mais que se falar em excesso de prazo, conforme jurisprudência majoritária em nosso tribunal” (e-doc. 6).
    Esses atos judiciais foram reexaminados nos Habeas Corpus n. 0804700- 24.2020.8.14.00000, impetrado no Tribunal de Justiça do Pará, e n. 581.347/PA, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. No Habeas Corpus n. 186.551/PA, de minha relatoria, neguei seguimento à impetração, nos termos seguintes:
    “(...) Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se de ilegalidade flagrante na decisão pela qual mantida a custódia prisional do paciente. 
    O decreto prisional discutido nesta impetração foi expedido no Processo n. 0022242-83.2019.8.14.0401, em trâmite na Oitava Vara Criminal de Belém, do qual se extrai ter sido o paciente preso em flagrante e apreendidas, além de porções de cocaína e maconha, “19 (dezenove) munições calibre .40 e 05 (cinco) cartuchos calibre .12, munições estas de armas privativas das forças armadas e da polícia militar”.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela condenação anterior pela prática de crime, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    A circunstância de o paciente ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não afasta o risco de reiteração delitiva e os requisitos para a prisão preventiva.
    Este Supremo Tribunal assentou ‘que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não perdeu seu caráter criminoso’ (AI n. 741.072-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.5.2011). 
    Esse entendimento consolidou-se no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 430.105, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
    Essa orientação, entretanto, é objeto de discussão no Recurso Extraordinário n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Em 9.12.2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, mas o julgamento foi retirado de pauta em 28.10.2019.
    A rejeição da denúncia em outro processo em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (Processo n. 0001863-93.2019.8.14.0087) também não desconstitui os fundamentos da decisão pela qual indeferida a revogação da prisão preventiva, consideradas as circunstâncias concretas da conduta imputada ao paciente na espécie”.
    Em 5.10.2020, foi proferida sentença pela qual o magistrado de primeiro grau, no exercício do livre convencimento motivado firmado em provas especificadas e constantes dos autos, condenou o paciente pelo cometimento dos delitos previstos caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 16 da Lei n. 10.826/03. Manteve-se a prisão cautelar antes decretada, negando-se ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade.
    9. Para se concluir pela desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito da apelação interposta pela defesa e do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora